Tribunal: STF
Processo: Rcl 62288
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas Ltda. opôs embargos de declaração de decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ter sido ajuizada depois de formada coisa julgada no processo originário.



    Em suas razões, a parte embargante aponta omissão e contradição na decisão recorrida, afirmando que observou, quando da propositura da reclamação, o prazo de 15 dias para a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.003, §5º do Código de Processo Civil, 



    Consoante aduz, é impertinente o prazo de 8 dias levado em consideração para efeito da certificação pelo sistema da Justiça do Trabalho.



    Requer sejam sanadas as pechas indicadas.



    É o relatório.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente quanto aos vícios indicados.



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissão e contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita.



    Como já foi por mim explicitado na decisão embargada, considerada a certidão elaborada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, a decisão reclamada transitou antes da propositura da reclamação, atraindo, assim, a incidência da norma disposta no art. 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil. 



    Ressalto que a reclamação não é via processual adequada para solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. 



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente